Tribunal: TJSP
Processo: 1008706-55.2014.8.26.0004
Classe: Apelação Cível / Prestação de Serviços
Órgão julgador: Felipe Ferreira
Órgão colegiado: 26a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-12
Data de publicação: 2020-09-12

Ementa:
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. AÇÃO DE REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS. COBRANÇA DE VALORES. JULGAMENTO CONJUNTO. 1. Se pelos elementos dos autos, resta evidenciado o estado de necessidade do beneficiário, deve o juiz conceder o benefício da assistência judiciária. 2. O contrato deve ser interpretado de forma a prestigiar a livre e soberana manifestação de vontades celebrada entre as partes, prevalecendo a

Ementa:
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. AÇÃO DE REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS. COBRANÇA DE VALORES. JULGAMENTO CONJUNTO. 1. Se pelos elementos dos autos, resta evidenciado o estado de necessidade do beneficiário, deve o juiz conceder o benefício da assistência judiciária. 2. O contrato deve ser interpretado de forma a prestigiar a livre e soberana manifestação de vontades celebrada entre as partes, prevalecendo a regra do pacta sunt servanda. 3. É evidente o abalo moral causado aos noivos pelas falhas nos serviços contratados para a realização do casamento, não só pelo transtorno decorrentes na confecção do convites, conforme comprovado pelos demandantes, mas também pela angústia e apreensão provocadas pela possibilidade de frustração de todas as expectativas criadas em torno do planejamento de um dia importante como do casamento. 4. O valor do dano moral deve ser aferido com razoabilidade, sem excesso, para que não gere enriquecimento, nem com insignificância, que o torne inexpressivo. Recursos parcialmente providos.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000740198
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1008706-55.2014.8.26.0004, da Comarca de São Paulo, em que são apelantes/apelados
VANESSA SILVA GABRIEL (JUSTIÇA GRATUITA) e LUCIANO PEREIRA, é
apelado/apelante CHÁCARA E BUFFET SANTA TEREZINHA LTDA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 26a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento em parte aos recursos. V. U., de conformidade com o voto do relator, que
integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores FELIPE FERREIRA
(Presidente), ANTONIO NASCIMENTO E CARLOS DIAS MOTTA.
São Paulo, 12 de setembro de 2020.
FELIPE FERREIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1008706-55.2014.8.26.0004 -Voto no
2
Comarca: Foro Regional da Lapa – 2a Vara Cível
Aptes./Apdos.:Vanessa Silva Gabriel e outro; Chácara e Buffet Santa
Terezinha Ltda.
Juiz de 1o grau: Carlos Bortoletto Schmitt Corrêa
Distribuído(a) ao Relator Des. Felipe Ferreira em: 14/07/2020
VOTO No 47.154
EMENTA: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. AÇÃO DE
REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS. COBRANÇA DE
VALORES. JULGAMENTO CONJUNTO. 1. Se pelos
elementos dos autos, resta evidenciado o estado de necessidade
do beneficiário, deve o juiz conceder o benefício da assistência
judiciária. 2. O contrato deve ser interpretado de forma a
prestigiar a livre e soberana manifestação de vontades
celebrada entre as partes, prevalecendo a regra do pacta sunt
servanda. 3. É evidente o abalo moral causado aos noivos pelas
falhas nos serviços contratados para a realização do casamento,
não só pelo transtorno decorrentes na confecção do convites,
conforme comprovado pelos demandantes, mas também pela
angústia e apreensão provocadas pela possibilidade de
frustração de todas as expectativas criadas em torno do
planejamento de um dia importante como do casamento. 4. O
valor do dano moral deve ser aferido com razoabilidade, sem
excesso, para que não gere enriquecimento, nem com
insignificância,
que
o
torne
inexpressivo.
Recursos
parcialmente providos.
Trata-se de recursos de apelação contra respeitável
sentença de fls. 307/310 que julgou parcialmente procedentes as ações no
1008706-55.2014.8.26.0004
(procedimento
comum)
e
1016631-60.2014.8.26.0309 (cobrança) para declarar cumprido o contrato por
ambas as partes como resultado da compensação reconhecida, determinar a
exclusão definitiva do nome da autora Vanessa do cadastro de inadimplentes,
bem como condenar a empresa Chácara e Buffet Santa Terezinha Ltda. ao
pagamento de indenização por danos morais em favor de Vanessa Silva
Gabriel e Luciano Pereira, no valor de R$ 3.000,00, com atualização monetária
a partir da prolação da sentença e incidência de juros legais de mora de 1% ao
mês, desde a citação, tudo até a efetiva liquidação, sendo que a condenação
será perdoada, caso a prestadora de serviços entregue o álbum de fotografias
nas condições convencionadas, no prazo de quinze dias. Em razão da
sucumbência recíproca, cada parte arcará com metade das custas e despesas

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1008706-55.2014.8.26.0004 -Voto no
3
processuais, fixada a verba honorária por equidade em R$ 2.000,00, sendo
50% para o advogado dos contratantes e 50% para o patrono da contratada,
observada a condição dos demandantes de beneficiários da gratuidade
processual.
Pleiteiam os apelantes Vanessa e Luciano a reforma
do julgado alegando que as falhas na prestação de serviços a cargo da ré
restaram devidamente comprovadas nos autos. Aduzem que houve
injustificado atraso na entrega e falha na confecção dos convites. Afirmam que
se nota ao fundo da fotografia do casal a indesejada presença de um gari e de
uma lixeira. Além disso, não foram fornecidos os doces 'bem casados',
conforme prometido como forma de compensação pelos transtornos. Já os
arranjos florais não seguiram o ajustado pelas partes, o álbum de fotografia foi
retido pela ré e os demandantes tiveram seus nomes inseridos nas listas de
proteção ao crédito por longo período. Insistem na improcedência da ação de
cobrança ajuizada pela ré/reconvinte, bem como pela majoração da
indenização arbitrada a título de danos morais, pois o montante fixado não se
coaduna com a dor e o vexame sofridos pelos noivos em razão dos péssimos
serviços fornecidos pela empresa. Por fim, entendem ser cabível a obrigação
de entrega do álbum de fotografias do casal, sob pena de R$ 500,00 por dia
de descumprimento.
Doutra parte, recorre a empresa Chácara e Buffet
Santa Terezinha Ltda. ME com o objetivo de modificar o resultado do
julgamento. Afirma, preliminarmente, a necessidade de concessão dos
benefícios da gratuidade processual por não reunir condições financeira de
arcar com o pagamento das custas e despesas processuais. Pede a
regularização da representação processual do apelado Luciano Pereira, sob
pena de nulidade do processo. No mérito, diverge da medida estabelecida pela
sentença, pois não se trata de valores compensáveis, consoante disposição
contida no artigo 369 do Código Civil. Assevera que as provas produzidas não
comprovam as afirmações dos apelados. Enfatiza que prestou os serviços
convencionados e não recebeu a devida contraprestação convencionada.
Esclarece que as avaliações realizadas no dia do evento revelam a
inexistência de qualquer crítica ao trabalho fornecido. Pede a reforma da
sentença com o decreto de improcedência da condenação imposta a título de
danos morais e a total procedência do pedido de cobrança.

Apresentadas
as
contrarrazões
apenas
pelos
contratantes (Vanessa e Luciano), subiram os autos a esta Corte de Justiça.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1008706-55.2014.8.26.0004 -Voto no
4
É o relatório.
De plano, cabe analisar o pedido de gratuidade
formulado pela prestadora de serviços.
Estabelece o art. 5o, LXXIV, da Constituição da
República, que "o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita
aos que comprovarem insuficiência de recursos;"
Por sua vez, o artigo 98, do Código de Processo
Civil de 2015, com claríssima redação, dispõe expressamente que:
“Art. 98. A pessoa natural ou jurídica, brasileira ou
estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as
custas,
as
despesas
processuais
e
os
honorários
advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da
lei.”
Assim,
pelos
elementos
dos
autos,
resta
evidenciado o estado de necessidade da apelante Chácara e Buffet Santa
Terezinha Ltda., motivo pelo qual deve ser concedido o benefício da
assistência judiciária.
Ora, apesar da manifestação dos contratantes no
sentido de que a empresa continua em atividade, os documentos
apresentados corroboram a inexistência de condições financeira para o
recolhimento das custas processuais, observando-se que, modificada essa
situação a gratuidade poderá ser revogada.
No mais, a questão concernente à necessidade de
regularidade processual do apelante Luciano Pereira restou superada pela
juntada do instrumento de mandato (fls. 438).
No mérito, o recurso da empresa Chácara e Buffet
Santa Terezinha comporta parcial provimento apenas para lhe conceder os

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1008706-55.2014.8.26.0004 -Voto no
5
benefícios da justiça gratuita. Já o apelo de Vanessa e Luciano merece
prosperar para majorar o valor da indenização por danos morais para R$
10.000,00.
Trata-se de ação de indenização por danos morais
ajuizada por Vanessa Silva Gabriel e Luciano Pereira em face de Chácara e
Buffet Santa Terezinha Ltda. julgada em conjunto com a pedido de cobrança
deduzido pela empresa.
As partes entabularam ajuste relativo à locação de
espaço e prestação de serviços para a realização de festa de casamento. Os
noivos afirmam a existência de falhas no evento, bem como na confecção e
entrega dos convites. Alegam, ainda, que a entrega do álbum de fotografia foi,
indevidamente, condicionada à quitação do contrato e que o nome de Vanessa
foi injustamente negativado no rol de inadimplentes. Já a prestadora exige o
pagamento das obrigações, por entender cumprido o acordo.
Andou bem o ilustre magistrado sentenciante ao
decidir a controvérsia, nos seguintes termos:
“Pelo que consta dos autos, as partes firmaram contrato de
locação de espaço, prestação de serviços e confissão de dívida
pelo qual a empresa CHÁCARA E BUFFET SANTA TEREZINHA
LTDA. obrigou-se a realizar o casamento do casal contratante
com as especificações descritas na avença (fls. 21/37).
Consta, ainda, que os contratantes deixaram de adimplir parte
substancial do valor contratado. Assim, do valor total do contrato
de R$ 20.200,00 deixaram de pagar a quantia de R$ 8.568,00.
Afirmam que sustaram os cheques dados à empresa em razão do
serviço ter sido prestado de forma deficiente e alegam ter sofrido
danos morais em decorrência dessas falhas.
Com efeito, restou amplamente comprovado nos autos que os
convites foram entregues com atraso. Nesse ponto, a testemunha
Cícera Maria da Silva Bezerra afirmou que recebeu o convite dez
dias antes da festa e, ainda mais relevante, mostrou o convite, o
qual foi juntado a fls. 286/288, a demonstrar que foram entregues
a todos os convidados convites com fotos dos noivos com uma
lixeira ao fundo, o que logicamente teve o condão de deflagrar
abalo emocional e muita tristeza aos noivos.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1008706-55.2014.8.26.0004 -Voto no
6
Outrossim, o problema com os convites, além de comprovado
documentalmente nos autos, foi admitido pelo autor da ação de
cobrança, o qual comprometeu-se a acrescentar no buffet 200
doces bem-casados como forma de compensação (fls. 42/45).
Contudo, os bem-casados não foram oferecidos no buffet e,
embora a empresa contratada alegue que no lugar dos doces
ofereceu uma lembrança com foto dos noivos, a testemunha
ouvida disse que nem todos os convidados receberam a
lembrança, além do que a substituição dos doces como
lembrança não foi autorizada pelos noivos.
Acrescente-se que não houve a entrega do álbum de fotos aos
noivos, o que, por óbvio, traz abalo moral ao casal que, até hoje,
não têm o registro de um momento tão especial.
Cabe destacar que, diante das falhas graves constatadas entrega
dos convites a poucos dias do casamento, convite com um lixo ao
lado dos noivos, não entrega dos bem-casados - não poderia o
buffet reter o álbum de fotografias do casamento em seu poder.
Por outro lado, não restou comprovada nos autos a falha na
decoração com arranjos de flores, nem que havia sido contratada
uma “chuva de pétalas” conforme alegado pelos contratantes.
Destarte, embora se possa presumir o dano moral sofrido pelo
casal, a testemunha ouvida em juízo ainda narrou que a noiva
teve uma crise de choro durante a cerimônia, em razão do
serviço deficiente prestado pelo buffet na festa de casamento na
presença de amigos íntimos e familiares.
(...)
Diante desse quadro, verifica-se ser evidente a falha na
prestação dos serviços da empresa, em especial, com relação ao
convite de casamento e a ausência dos bem-casados e da
entrega do álbum de fotografia, sendo, por outro lado,
incontroverso que os contratantes deixaram de pagar cerca de
metade do valor contratado.
Tanto que ambas as partes alegam “exceção do contrato não

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1008706-55.2014.8.26.0004 -Voto no
7
cumprido”. Os contratantes como justificativa para não pagarem o
valor faltante e a contratada para não entregar o álbum de
fotografias.
Nesse contexto e, me valendo do que estatui o art. 944 do
Código Civil, por equidade e a título de compensação, aplico, a
título de reparação pelo dano moral, um desconto no valor do
contrato correspondente ao valor não pago pelos contratantes,
justamente para que não haja, de nenhuma das partes,
enriquecimento injusto e considerando que as falhas anunciadas
não comprometerem definitivamente o trabalho final do buffet e o
casamento, bem como, levando em conta a avaliação da noiva
ao final da festa, dizendo-se satisfeita com os serviços” (fls.
308/310)
Inicialmente, temos que restaram incontroversos
tanto a falha na confecção dos convites quanto o descumprimento da
compensação oferecida pela contratada (entrega de bem-casados no dia do
casamento).
Do cotejo dos autos, temos que as justificativas da
prestadora não se sustentam, pois é evidente os problemas na realização do
evento. As assertivas formuladas pela empresa mostraram-se singelas e não
servem como supedâneo ao pedido de reforma.
Isto porque, a mera alegação de que os noivos
preencheram um questionário indicando a satisfação com os serviços
oferecidos não pode afastar a conclusão de que a festa de casamento não foi
obteve o sucesso esperado.
Ora, é notório que o estado anímico dos nubentes
no momento da confraternização não permitiu avaliar adequadamente a
qualidade do evento. A precisa e real mensuração da festa somente poderia
ser aferida pelos contratantes após transcorrido o forte impacto emocional que
o enlace matrimonial provoca em qualquer indivíduo.
Saliente-se, ainda, que a prova testemunhal
produzida, como mencionado na sentença, revelou que a noiva teve uma forte
crise nervosa, com relato de choro em razão das falhas da contratada, o que,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1008706-55.2014.8.26.0004 -Voto no
8
por si só, é um preciso indicativo de que as coisas não correram tão bem como
afirma a contratada.
Assim, é certo que as partes assumiram obrigações
e inexistindo qualquer óbice que possa infirmar as condições que foram
livremente firmadas pelas partes, incide, na hipótese, a regra do 'pacta sunt
servanda' como preleciona ORLANDO GOMES, ("CONTRATOS", 5a ed., pág.
44):
"Se
aceitou
condições
contratuais
extremamente
desvantajosas, a presunção de que foram estipuladas
livremente impede se socorra da autoridade judicial para
obter a suavização ou libertação 'pacta sunt servanda'."
Com suporte no ensinamento do mestre SÍLVIO DE
SALVO VENOSA (in "Direito Civil", vol. II, ed. Atlas. p. 394) temos:
"As obrigações correspectivas dos contratos bilaterais
aparecem de forma cristalina no art. 476: 'Nos contratos
bilaterais, nenhum dos contraentes, antes de cumprida sua
obrigação, pode exigir o implemento da do outro' (antigo, art.
1092). Trata-se do tradicional princípio do exceptio non
adimpleti contractus, que não é de origem romana, mas
posterior.
Nos contratos bilaterais, ambas as partes têm direitos e
deveres. O fato de um volume maior de deveres estar
carreado apenas a uma das partes não retira sua natureza
bilateral. Há interdependência de deveres, claramente
percebida na compra e venda e na locação por exemplo. A
exceptio, exceção do contrato não cumprido, só tem
aplicabilidade nos contratos dessa espécie. Não é admitida
nos contratos unilaterais, porque todo o peso do contrato
onera só uma das partes. Esta nada tem a exigir da outra.
Como foi exposto, nos contratos bilaterais, cada parte tem
direito de exigir que a outra cumpra sua parcela na avença. É
característica ínsita ao sinalagma presente nesse negócio.
Permite a lei que o contratante suste sua parte no
cumprimento até que o outro contratante perfaça a sua. É
uma 'exceção' tratada dentro do princípio romano de que a
exceptio é uma forma de defesa.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1008706-55.2014.8.26.0004 -Voto no
9
O contratante opõe essa exceção como forma de se defender
contra o outro contratante inadimplente. É exceção de
mérito. Com essa oposição, o contratante logra apor um
obstáculo legal à exigência de seu cumprimento, pelo não
cumprimento da outra parte. Pressupõe-se, por outro lado,
que o contratante em falta esteja a exigir indevidamente o
cumprimento do contrato. Esse é justamente o âmago da
questão, a ser examinado pelo juiz em cada caso concreto.
Se o contratante está em dia com o cumprimento de suas
obrigações, pode validamente exigir que o outro cumpra a
avença no que lhe couber.
O fundamento desse princípio repousa no justo equilíbrio
das partes no cumprimento do contrato, fundamentalmente
em razão da equidade, portanto. É uma aplicação do
princípio da boa-fé que deve reger os contratos, por nós já
referido".
Portanto, não procede o pedido de cobrança de
valores relativos aos serviços não adimplidos.
Além disso, é evidente o abalo moral causado aos
noivos pelos problemas apontados, não só pelo prejuízo causado em razão da
falha na confecção dos convites, conforme comprovado pelos autores, mas
também pela angústia e apreensão provocadas pela possibilidade de verem
frustradas todas as expectativas criadas em torno do planejamento de um dia
importante como o do casamento.
No que concerne ao pedido de majoração da
indenização pelos danos morais reconhecidos na sentença e aqui
confirmados, procede o apelo do casal, impondo-se o aumento do valor fixado
na sentença.
Na verdade, na fixação da indenização pelo dano
moral cabe ao juiz nortear-se pelo princípio da razoabilidade, para não aviltar a
pureza essencial do sofrimento que é do espírito, evitando a insignificância que
o recrudesce ou o excesso que poderia masoquisá-lo.
Nesse sentido, o Colendo Superior Tribunal de
Justiça, no julgamento publicado na RSTJ 112/216, com voto condutor do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1008706-55.2014.8.26.0004 -Voto no
10
eminente Ministro SÁLVIO DE FIGUEIREDO, bem ponderou:
"Na fixação da indenização por danos morais, recomendável
que o arbitramento seja feito com moderação, proporcionalmente ao grau de culpa, ao nível
socioeconômico dos autores, e, ainda, ao porte da empresa
recorrida, orientando-se o juiz pelos critérios sugeridos pela
doutrina e pela jurisprudência, com razoabilidade, valendo-se
de sua experiência e do bom senso, atento à realidade da
vida e às peculiaridades de cada caso".
É o que afirma, noutras palavras, o eminente Des.
Rui Stoco, citando lição do Prof. Caio Mário da Silva Pereira, no sentido de que
a indenização não pode ser "nem tão grande que se converta em fonte de
enriquecimento, nem tão pequena que se torne inexpressiva" (in
Responsabilidade Civil, RT, 3a edição, pag. 524).
Assim,
levando-se
em
consideração
as
circunstâncias do caso concreto, com as repercussões pessoais e sociais, os
inconvenientes naturais suportados pelos autores, seu nível socioeconômico,
e, ainda, o porte da empresa requerida, a indenização pelos danos morais fica
majorada para R$ 10.000,00 (dez mil reais), valor suficiente para confortar o
abalo indevidamente experimentado pelos autores e, ao mesmo tempo,
desestimular a conduta indiligente da contratada.
Por fim, para que não pairem dúvidas na fase de
cumprimento de sentença, observo que a empresa contratada não se insurgiu
quanto à obrigação de entrega do álbum de fotografias.
Dessa
forma,
não
se
vislumbra
óbice
na
determinação de entrega do álbum aos noivos, afastada a possibilidade de
perdão da indenização arbitrada a título de danos morais, no caso de
cumprimento da determinação, dada a natureza da reparação arbitrada.
Observo, que eventual fixação de multa pelo não
atendimento da ordem judicial compete ao juízo de primeira instância a ser
arbitrada no momento processual adequado.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1008706-55.2014.8.26.0004 -Voto no
11
Ante o exposto, dou parcial provimento a ambos os
recursos para conceder a gratuidade processual requerida pela empresa
Chácara e Buffet Santa Terezinha Ltda., bem como majorar o valor da
indenização por danos morais arbitrada em favor de Vanessa Silva Gabriel e
Luciano Pereira para R$ 10.000,00 (dez mil reais), determinando, ainda, que a
entrega do álbum de fotografias do casamento não elide a obrigação de
pagamento da reparação. Em razão da improcedência da ação de cobrança e
da procedência parcial da ação de indenização, redistribuo os encargos
sucumbenciais
que
serão
suportados
integralmente
pela
contratada,
majorando-se o valor da verba honorária para R$ 3.000,00 (três mil reais),
observada a condição da vencida de beneficiária da gratuidade processual.
FELIPE FERREIRA
Relator
Assinatura Eletrônica